Tribunal: TJDFT
Processo: 0002554-23.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a declaração extrajudicial da vítima acerca das agressões perpetradas pelo apelante, confirmada pelo laudo pericial e pelos depoimentos das testemunhas em juízo, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Embora o laudo de exame de corpo de delito seja produzido na fase inquisitorial, uma vez juntado aos autos, adquire "status" de prova judicializada, porquanto viabiliza o contraditório diferido à Defesa, na forma do artigo 159 do Código de Processo Penal.
3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF, TEMA 983/STJ, Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça).
4. Diante da capacidade econômica das partes, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
5. Recurso parcialmente provido.